Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-11.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. NÃO PROCLAMAÇÃO DE NULIDADE. FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. FATOS INCONTROVERSOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 76, do CPC, dispõe que, “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. Constatado o defeito de incapacidade processual, o magistrado deve determinar a intimação pessoal da parte para suprir a falha ou a de seu procurador.

2. Eventual nulidade só pode ser declarada, se houver prejuízo para a parte.

3. Apelo não provido.